Tribunal: TJBA
Processo: 8000657-91.2025.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000657-91.2025.8.05.0233

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DOMINGAS MARIA BARBOSA LESSA

Advogado(s): MARCELO SANTOS DA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS CONEXAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. CONTRATOS DISTINTOS. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS AUTÔNOMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO E APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

A Apelante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais contra o Banco Apelado. A demanda fundamenta-se em alegados descontos indevidos de "tarifa de cesta de serviços" em seu benefício previdenciário, sem que houvesse prévia contratação ou informação adequada. A sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. O fundamento foi a suposta ausência de interesse processual decorrente do fracionamento de demandas conexas, identificando o juízo a quo outros processos ajuizados pela mesma parte, contra o mesmo réu ou grupo econômico, protocolizados contemporaneamente.

II. Questão em discussão

i. Analisar a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação.

ii. Verificar a ocorrência de conexão entre a presente demanda e outros processos ajuizados pela Apelante contra o Apelado, que pudesse justificar a extinção do feito por ausência de interesse processual ou inadequação da via eleita.

iii. Avaliar a adequação da fundamentação da sentença de primeiro grau quanto à extinção do processo.

iv. Em caso de anulação da sentença, deliberar sobre a necessidade de retorno dos autos à origem para instrução probatória e julgamento do mérito.

III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de interesse processual por inadequação do meio, com base na conexão de demandas, deve ser afastada. O artigo 55 do Código de Processo Civil estabelece que a conexão ocorre quando há identidade de pedido ou causa de pedir. Contudo, a mera similaridade de petições iniciais ou a reiteração de documentos, sem que haja uma identidade substancial de causa de pedir ou pedido, não configura a conexão que justifique a reunião de processos. Tal premissa se reforça quando os litígios se referem a contratos distintos e autônomos, ainda que firmados entre as mesmas partes, uma vez que não se verifica um risco concreto de decisões conflitantes.

A jurisprudência pátria tem se alinhado no sentido de que a existência de contratos diversos, com fatos geradores próprios e obrigações independentes, impede o reconhecimento da conexão processual. A Apelante, em suas razões, citou diversos precedentes que corroboram essa compreensão, inclusive de Cortes Superiores e do Tribunal de Justiça da Bahia.

A extinção prematura do processo, sem a devida análise do mérito e sem a demonstração inequívoca do fracionamento artificial de uma única pretensão, implica restrição indevida do direito constitucional de acesso à justiça.

Adicionalmente, verifica-se que a sentença de primeiro grau não explicitou de forma detalhada o motivo pelo qual entendeu configurada a conexão nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil. A decisão limitou-se a mencionar o fracionamento de demandas e o abuso do direito de ação, sem demonstrar de forma clara e individualizada a identidade das causas de pedir ou dos pedidos entre os processos apontados, o que pode ensejar nulidade por ausência de fundamentação adequada.

Diante da anulação da sentença que extinguiu o processo por questões processuais sem o exame do mérito, e considerando que a instrução probatória não foi exaurida na origem, o retorno dos autos ao Juízo de primeira instância é medida que se impõe. A causa não se encontra madura para julgamento imediato por este Tribunal, tendo em vista a necessidade de produção de provas relativas à existência e validade do contrato, à efetiva prestação dos serviços e aos danos alegados pela parte Apelante.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento e apreciação do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55 e 1.013, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8019576-51.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, publ. 06.08.2025; TJBA, AI nº 8031719-43.2023.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, publ. 19.09.2023.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000657-91.2025.8.05.0233
, em que figura como apelante
DOMINGAS MARIA BARBOSA LESSA
, e como apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-237